Tribunal: TJES
Processo: 5005050-50.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005050-50.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GERALDO PEREIRA
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº 5005050-50.2020.8.08.0024
(PJE)

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido:
GERALDO PEREIRA

Juiz de Direito: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SINAL DE INTERNET SEM MOTIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. ACIDENTE DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Ressarcimento c\c Danos Morais promovida por GERALDO PEREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A e CONDOMÍNIO DO EDIFICO SANTA HELENA ESPECIAL FLAT.

Inicial
no ID nº 996802, em que relata o Autor que em 03/09/2020 teve o seu serviço de internet interrompido a partir da 13h daquele dia, data esta que estiveram presentes no condomínio onde reside, representantes da VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. Afirma que não é cliente da empresa ré, e seus serviços de internet são prestados pela empresa EBR NET. Ao perceber a suspensão dos serviços de internet, dirigiu-se a um dos encarregados da empresa ré que estava no local para fazer um questionamento verbal, e lhe foi respondido que resolveria o serviço no mesmo dia, o que não ocorreu. Relata que fez registro do ocorrido no livro de registro na portaria, tendo a sindica tomado ciência.

Inobstante o registro da reclamação o serviço não foi restabelecido, tendo sido agendada uma visita pelos técnicos da empresa Vivo no dia seguinte, as 10h, os quais mais uma vez não resolveram o problema e afirmaram que era algo simples, bastando o autor ligar para sua operadora EBR NET e essa resolveria rápido. No mesmo momento o autor, ainda na presença do técnico da empresa Vivo e da síndica, resolveu ligar para a EBR NET sua operadora, recebendo a informação que sua agenda só poderia ser marcada para o dia seguinte 5 de setembro de 2020 ás 9 h, pelo que assim ficou agendado. No dia seguinte no horário marcado o técnico da EBR NET conseguiu diagnosticar o problema e resolver, restabelecendo assim os serviços, e constatou que houve violação na Caixa de Instalação dentro do condomínio pertencente a EBR Net, onde foi comprovada a substituição de peças (componentes eletrônicos), tudo documentado e registrado conforme (doc. laudo anexo).

Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando condenação dos requeridos ao ressarcimento imediato das quantias pagas de forma proporcional na fatura do mês, pelo período da suspensão observando fator de multiplicação, sendo o valor de R$ 47,52 (quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e condenação por danos morais no valor de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

Em
contestação da requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A.
no ID nº 996837 alega em preliminar a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a incompetência do juizado especial cível para processar e julgar o feito pela necessidade de realização de perícia, ausência de pretensão assistida. No mérito alega a ausência de responsabilidade da empresa ré, pela inexistência de comprovação de que (a) os cabos realmente tenham sido cortados e que (b) isso tenha relação com a Ré; pela impossibilidade de produção de prova negativa. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito e negligência por parte da ré, se mostra indevida a indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Em
contestação do requerido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA HELENA SPECIAL FLAT
no ID nº 996853 alega em preliminar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mérito alega a inexistência de responsabilidade do 2º requerido e da inaplicabilidade do CDC. Assim, inexiste ato ilícito da parte da 2ª requerida apta a repara danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 996863), nos seguintes termos:

PROJETO DE SENTENÇA

DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI, CPC/15, em relação ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA HELENA e, no que remanesce, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida VIVO a pagar ao Autor o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).[...]

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 996882 pela parte TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que alega em síntese no mérito do seu recurso os mesmo termos da contestação, que inexiste ato ilícito da parte recorrente e comprovação do nexo causal entre a sua visita técnica no condomínio e a interrupção do serviço de internet do recorrido. Assim, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais ou a redução do quantum indenizatório arbitrado.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença prolatada nos autos, que , EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI, CPC/15, em relação ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTA HELENA e, no que remanesce, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENOU a Requerida VIVO a pagar ao Autor o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) a título de dano moral.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a recorrente o dever de provar a inexistência.

Analisando os argumentos recursais, tenho que não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser integralmente mantida. Explico.

Inicialmente, vejo que o recorrido comprovou que houve dano à fibra do conector de internet, o qual precisou ser trocado por outro, como afirmado em laudo técnico da empresa prestadora de serviço da qual o recorrido é cliente. Pelo depoimentos testemunhais da síndica, representante do condomínio (ID nº 996681) também restou evidenciado que os técnicos da empresa Vivo estiveram no local no dia descrito pelo recorrido, e inclusive retornaram para reparar o defeito no dia seguinte ao corte de internet, porém não resolveram o problema, isto porque não se responsabilizariam pelo o ocorrido que gerou a desconexão.

Tal atitude fez com que o Autor/Recorrido tivesse que recorrer a empresa EBR NET para reparar o dano ocasionado pela recorrente, dano este ocorrido após a Companhia telefônica Recorrente realizar serviço de instalação em favor de outro condômino, alterando e danificando o quadro compartilhado do condomínio em que reside o recorrido, o qual ficou por cerca de dois dias sem o serviço de internet.

Ademais, aplica-se a responsabilidade civil a recorrente, pois o recorrido sofreu danos em virtude da má execução do serviço prestado pela recorrente, que mesmo não sendo seu cliente, sofreu os efeitos da ação da recorrente quando se dirigiu ao seu condomínio para realizar instalação de seus serviços de internet a outro condômino, o que o coloca como vítima por acidente de consumo, tendo assim o recorrente o dever de reparar os danos causados, conforme art. 17 do CDC.

Nesse sentido, pelos transtornos enfrentados e pela falta de serviços de internet por aproximadamente dois dias, considerando a dependência e importância do seu uso para a comunicação e demais afazeres rotineiros atuais que dependem do serviço tecnológico, entendo que a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) é totalmente proporcional e cabível.

Quanto à aplicação de juros de mora incidente sobre o valor fixado a título de danos morais, entendo pela reforma da sentença de piso. Isso porque houve um equívoco no dispositivo ao tratar desse capítulo. A jurisprudência é pacífica quanto à apreciação de ofício no que toca ao arbitramento de juros de mora e correção monetária, haja vista o disposto no seguinte aresto: -
AgInt no AREsp 1344054/ RS – Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJE: 19/06/2020 - STJ - TERCEIRA TURMA
.

Assim, determino a aplicação de juros de mora sobre os danos morais a partir do evento danoso,
(03/09/2020)
, nos temos da Súmula 54 do STJ, mantendo inalterado o restante do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Reformo a sentença apenas para retificar quanto a aplicação de juros de mora sobre a condenação em danos morais, sendo que a sua aplicação deve ocorrer a
partir do evento danoso,
(03/09/2020)
, nos temos da Súmula 54 do STJ, mantendo inalterado o restante do
decisum
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SINAL DE INTERNET SEM MOTIVO.RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. ACIDENTE DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.